Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001565-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVANTE), ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 02.192.932/0001-09 (AGRAVADO), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DOS VALORES QUE A RECORRENTE PERECE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES SÃO PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS PARA APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE – INCIDÊNCIA DA IMPENHORABILIDADE, DISPOSTA NO ART. 833, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, comprovado que o bloqueio incidiu sobre os valores advindos especialmente do convênio firmado com o Governo Estadual, com o fim específico de custeio da saúde pública na região, de rigor é o reconhecimento da impenhorabilidade alegada, nos termos do disposto no art. 833, IX, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001565-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP

AGRAVADO:

ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sinop
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1010564-32.2019.8.11.0015
,
determinou o bloqueio das verbas/repasses que a empresa recebe perante o Governo do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões (Id. 199687215),
verbera o recorrente que o bloqueio judicial irá prejudicar todo o hospital, bem como a população carente da municipalidade, pontuando que tais repasses mantém a casa de saúde funcionando em sua integralidade.

Aduz que as verbas públicas oriundas do estado, são impenhoráveis, pontuando que “
a gravidade do ato constitui reflexo direto dos danos decorrentes dos serviços essenciais que poderão ser interrompidos ou prejudicados, caso o bloqueio das verbas públicas”.

Afiança que “
dessa forma, caso a decisão do Exmo magistrado se efetive haverá paralisação dos serviços de saúde pública ofertados, o que consequentemente causará enorme prejuízos para a população do município de Sinop e da região norte do estado como ocorreu no ano de 2023 quando uma ordem judicial de um processo de execução determinou que realizasse bloqueio na verba SUS, provocando trancamento do repasse, que não ocorreu o pagamento da folha de salário e fornecedores que resultou no fechamento temporário da Ala SUS”.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo, cassando a decisão vergastada, e, em mérito, pelo provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 199732661.

Concedida a tutela suspendendo o bloqueio até julgamento final meritório – Id. 199727666.

Ausente as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça devolveu os autos, sem manifestação, verberando ausência de interesse ministerial.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sinop
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1010564-32.2019.8.11.0015
,
determinou o bloqueio das verbas/repasses que a empresa recebe perante o Governo do Estado de Mato Grosso.

A probabilidade do direito se relaciona com a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equivocadas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional.

Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que:

“
a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (in Novo Curso de Processo Civil, Vol. II, p. 203)”.

No caso em testilha, observa-se que a parte agravante é indiscutivelmente devedora da parte adversa.

Entrementes, devo levar em consideração que, como bem demonstrado aos autos, tais montantes a serem bloqueados, podem prejudicar o atendimento populacional junto à municipalidade, ou seja, a meu sentir são essenciais tais valores para a continuidade dos tratamentos hospitalares.

Ademais,
comprovado que o bloqueio pode incidir sobre os valores advindos especialmente do convênio e outros contratos firmados perante o Governo do Estado de Mato Grosso, com o fim específico de custeio da saúde pública na região, de rigor é o reconhecimento da impenhorabilidade alegada, nos termos do disposto no art.
833
,
IX
, do
Código de Processo Civil.

Destarte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA, VIA SISBAJUD, DAS CONTAS BANCÁRIAS DA EXECUTADA, INSTITUIÇÃO PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES SÃO PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS PARA APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE. INCIDÊNCIA DA IMPENHORABILIDADE, DISPOSTA NO ART. 833, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. No caso, comprovado que o bloqueio incidiu sobre os valores advindos especialmente do convênio firmado com o Estado de Santa Catarina, com o fim específico de custeio da saúde pública na região, de rigor é o reconhecimento da impenhorabilidade alegada, nos termos do disposto no art. 833, IX, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AI: 50399230220238240000, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 26/10/2023, Quarta Câmara de Direito Público) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Penhora de ativos financeiros. Cabimento. Associação sem fins lucrativos que se destina à promoção da saúde. Impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC, que se limita aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória na área da saúde. Parcerias com entidades públicas no âmbito do SUS que não são as únicas fontes de receita da executada. Possibilidade de penhora de recursos de origem privada. Decisão reformada apenas para suspender o bloqueio de valores na modalidade reiterada, a fim de resguardar a continuidade na prestação de serviço essencial. Recurso parcialmente provido
. (TJ-SP - AI: 21612033420238260000 São Paulo, Data de Julgamento: 04/08/2023, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2023) – Destaquei.

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS. DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA APLICAÇÃO EM SAÚDE - VIOLAÇÃO DO ART. 833, IX, DO CPC - Demonstrado que o bloqueio de valores abrange recursos públicos do município a serem repassados à organização social que administra hospital municipal, com destinação exclusiva e compulsória para aplicação em saúde, tem-se a hipótese da impenhorabilidade prevista no art. 833 IX do CPC
.
(TRT-3 - MS: 00113767620205030000 MG 0011376-76.2020.5.03.0000, Relator: Cleber Jose de Freitas, Data de Julgamento: 18/12/2020, 1a Secao de Dissidios Individuais, Data de Publicação: 15/01/2021.) – Destaquei.

Ante a todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores oriundos do convênio da empresa privada junto ao Governo do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024